Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737584-27.2019.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCOS KLEBER DA PENHA DECISÃO Retire-se de pauta. Trata-se de agravo extraído de processo alcançada pela suspensão determinada pelo STJ nos REsp’s 1.863.973, 1.877.113 e 1.872.441 (Tema 1085), os quais que versam sobre a possibilidade de “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp’s mencionados informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 31/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator